Tribunal: TJES
Processo: 0011896-72.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011896-72.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIELI KELLEN PERES NILO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO.
ÓBITO DE PACIENTE INTERNANDO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL ESPECIALIZADO EM DOENÇAS ONCO HEM
A
TOLÓGICAS
.
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.
INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

A responsabilidade objetiva dispensa a comprovação de elemento subjetivo para a configuração do dever de indenizar, bastando à comprovação do dano e do nexo de causalidade.

2.

Decorrem, assim, os requisitos à reparação civil: da verificação de conduta antijurídica, dolosa ou culposa; da existência de dano de ordem material ou imaterial de natureza patrimonial ou não-patrimonial e a presença de nexo de causalidade entre um e outro.

3
.

O dano moral, segundo a doutrina, caracteriza-se pelo constrangimento, a dor que alguém experimenta, em consequência de lesão a direito personalíssimo, efetuada ilicitamente por outrem, de forma que a indenização tem caráter compensatório da amargura, vergonha, humilhação, sofridos pelo lesado.

4
.

Hipótese dos autos em que
o laudo pericial concluiu que a transferência do paciente portador de doença oncológica para hospital de referência não alteraria o resultado morte
, tendo assim rompido o nexo de causalidade quanto ao dano e a suposta omissão do ente público.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0011896-72.2019.8.08.0035

APTE:
DANIELI KELLEN PERES NILO

APDOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Consoante relatado
,
cuida-se
o recurso em aferir a juridicidade
da sentença que
julgou improcedente a pretensão inicial de
indenização por danos morais,
por

omissão do ente público

em transferir o paciente internado para tratamento médico em unidade com especialidade para sua doença.

P
ois bem
.
I
nicialmente, acerca da responsabilidade do Estado (lato sensu), a Constituição Federal aduz, em seu artigo 37, § 6º, que § 6º
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
”

A responsabilidade objetiva dispensa a comprovação de elemento subjetivo para a configuração do dever de indenizar, bastando à comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Decorrem, assim, os requisitos à reparação civil: da verificação de conduta antijurídica, dolosa ou culposa; da existência de dano de ordem material ou imaterial de natureza patrimonial ou não-patrimonial e a presença de nexo de causalidade entre um e outro.

Especificamente sobre a configuração do dano moral, o fundamento da reparabilidade está na função essencial da responsabilidade civil, que é ressarcir o ofendido da maneira mais completa quanto possível, tornando-o indene à ofensa causada por outrem.

O dano moral, segundo a doutrina, caracteriza-se pelo constrangimento, a dor que alguém experimenta, em consequência de lesão a direito personalíssimo, efetuada ilicitamente por outrem, de forma que a indenização tem caráter compensatório da amargura, vergonha, humilhação, sofridos pelo lesado.

Além disso, decorrente de ofensa aos direitos personalíssimos, malgrado seja bastante subjetiva, deve ser diferenciada de meros aborrecimentos, aos quais todos nós estamos sujeitos, sob pena de ampliação indiscriminada da abrangência do instituto do dano oral.

Carlos Roberto Gonçalves, citando Sérgio Cavalieri, nos ensina que:

"(...) só se deve reputar como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo" (Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2003,p. 550).

É dizer, para a configuração da responsabilidade civil do Estado, em sentido amplo, ou de seus prestadores de serviço, deve ser demonstrado o dano, a omissão culposa (negligência na prestação do serviço público) e o nexo de causalidade entre este e aquela.

A demonstração da concorrência desses elementos é, precisamente, o fato constitutivo do direito à reparação civil.

C
onsta dos autos que o cônjuge da recorrente, Sr. Sandro Santini Dias, foi internado no nosocômio do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves aos 24/04/2018.

Após realizações de exames, aos 03/05/2018 apurou-se
que
o
paciente
estava com Leucemia Mielocítica Aguda, sendo solicitado a SESA (Secretaria Estadual de Saúde) transferência para hospital referência em doenças Onco-Hematológicas para tratamento quimioterápico.

Em 18/05/2018, o paciente apresentou quadro de doença Herpes Zoster, evoluindo com piora sendo internado na UTI em 09/06/2018.

Embora as partes não tenham anexado a íntegra do processo, em consulta ao site deste Tribunal, constato que no dia 05/06/2018, o cônjuge da apelante ingressou com ação nº 0016279-30.2018.8.08.0035, que tramitou junto ao 2º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vila Velha, no qual restou deferida liminar no mesmo dia
determinando aos
oras recorridos o seguinte:

“
(...) através de seus órgãos competentes, a disponibilizarem à parte autora transferência e internação hospitalar, em "HOSPITAL DE REFERÊNCIA EM TRATAMENTO DE DOENÇAS ONCO HEMATOLÓGICAS", perante a rede pública ou privada de saúde, conforme pleiteado na Inicial e indicado no(s) documento(s) médico(s) anexado(s) aos autos. A presente ordem deverá ser cumprida no prazo máximo de 12 (doze) horas, a contar da intimação, sob pena de imposição de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser paga por cada Requerido, em prol da parte requerente, na forma do art. 297, parágrafo único, c/c art. 519 e art. 536, Caput e § 1º, do Novo Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual apuração de responsabilidade na esfera penal (ART. 330, DO CP), além de condenação em litigância de má-fé, a teor do § 3º, do art. 536, do Novo CPC.

A
decisão restou reiterada em 07/06 e 11/06/2018. Revogada
por sentença aos 10/07/2018.

Logo, observo que de fato não houve cumprimento da decisão proferida naqueles autos, mas os presentes autos cuidam-se em aferir se o resultado morte do paciente decorreu na omissão do ente público.

Realizada a diligência, laudo fls. 159/174 (pág. 317/347), o
expert
concluiu que:

(...)

7. CONCLUSÃO

Após análise criteriosa da documentação este Perito chegou às seguintes conclusões:

1. A Leucemia Mieloide Aguda é considerada uma doença bastante agressiva com prognóstico muito ruim.

2. Ocorreu atraso não justificável entre o pedido de transferência para Hospital de referência em tratamento de doenças onco hematológicas, tanto que o paciente não chegou a ser transferido, vindo a óbito no hospital que deu entrada.

3. A conduta dos profissionais do Hospital Jayme Santos Neves no atendimento ao paciente foi adequada com zelo e atenção, todos os exames necessários para o diagnóstico foram realizados no paciente.

4. Por ser uma doença bastante agressiva e de prognóstico bastante ruim, este Perito
não pode afirmar se a transferência para o hospital de referência mudaria o curso da doença, pois em pouco mais de um mês o paciente veio a óbito, entrada 24/04/2018 e óbito em 12/06/2018.

Vejamos ainda as respostas do Perito aos
pontos controvertidos
:

1. Houve demora na transferência de hospital do Sr. Sandro Santini Dias:

Resposta: Sim

(...)

3. O atraso na transferência hospitalar foi fator determinante para o óbito do de cujus?

Resposta: Não, o paciente apresentava doença grave de prognóstico bastante ruim.

4. Caso a trasferência tivesse ocorrido anteriormente, o óbito do Sr. Sandro Santini Dias poderia ter sido evitado?

Resposta: Não.

Logo
,
entendo estarmos diante de uma hipótese na qual foi rompido o nexo de causalidade quanto ao dano e a suposta omissão do ente público,
vez que
comprovada que a transferência do paciente não impediria o resultado morte naquelas condições
.

Q
uanto ao tema já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AGRESSÃO NO INTERIOR DE ESCOLA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE ESTATAL – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal aduz, em seu artigo 37, § 6º, que § 6º “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Desta forma, é cediço que, em regra, a responsabilidade do Estado é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade. 2. Como exceção à aplicação da responsabilidade objetiva aos atos estatais, enquadram-se aqueles decorrentes de conduta omissiva (omissão genérica) do Poder Público, situação em que, segundo posição majoritária, a responsabilização do estado ocorre sob a ótica subjetiva, a exigir, portanto, a comprovação dos três elementos necessários para a configuração do dever de reparar: (i) dano, (ii) nexo causal e (iii) culpa. Entretanto, se mostra necessário diferenciar as hipóteses de omissão: a genérica (que implicaria a responsabilidade civil subjetiva) e a específica (que resultaria em responsabilidade civil objetiva). 3. No caso da responsabilidade civil das escolas públicas em relação aos seus alunos, o dever de indenizar eventuais danos surge quando evidenciada a omissão no dever de guarda e preservação da incolumidade física dos estudantes que lhes são confiados, já que o Estado tem obrigação de empregar a mais diligente vigilância.
No entanto, a imputação da responsabilidade ao Estado somente se justifica quando configurada uma conduta dolosa que tenha contribuído diretamente para o resultado danoso, ou uma omissão absoluta do poder público, devendo ser feita uma análise minuciosa do caso concreto para averiguar se o Estado devia e podia agir para evitar o dano.
4. No caso dos autos, embora seja incontroverso que efetivamente ocorreu uma briga entre duas alunas, na qual a autora foi agredida e sofreu um corte na cabeça, e
ntendo que o Estado não pode ser penalizado na forma pretendida pela apelante, não restando dúvidas de que a hipótese se enquadra no conceito de fortuito externo.
A escola não poderia prever que as alunas se agrediriam, mutuamente. Trata-se de situação que destoa, e muito, da normalidade, não havendo registros ou evidências, seja nos documentos acostados aos autos ou na oitiva das testemunhas arroladas, de que seja comum a briga entre alunos no refeitório da escola. Ao contrário, as provas foram uníssonas no sentido de que o Coordenador da escola sempre estava presente no local, durante o período da merenda, auxiliando na organização da fila. 5. Desta forma, e sem adentrar nas questões comportamentais da apelante, entendo estarmos diante de uma hipótese na qual foi rompido o nexo de causalidade quanto ao dano e a suposta omissão do ente público. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. 1ª Câmara Cível. ApelCivel 0037551-26.2012.8.08.0024. Relator Des. Julio Cesar Costa de Oliveira. Data: 03/11/2022)

Não descura-se da dor e sofrimento dos familiares que acompanharam o momento de internação do paciente e seu passamento, contudo, não vislumbro o nexo causal entre a morte do paciente e o atraso na transferência para hospital de referência em onco hematologia.

Diante o exposto,
conheço do recurso
e nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença.

Honorários sucumbenciais majorados de 10% para 1
1
%,
sobre o valor da causa
, mantida a suspensão de exigibilidade face ao artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ABANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator, para negar provimento ao recurso.